Tribunal: TJDFT
Processo: 0754972-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754972-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALFA TRANSPORTES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, pela qual julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no cumprimento de sentença no 072809007.2020.8.07.0001, movido contra JBN COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, pelo qual a agravante pretendia o redirecionamento da execução contra JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, sócio da empresa devedora. A agravante relata que, após longo período de tramitação do cumprimento de sentença, foram esgotadas todas as diligências destinadas à localização de bens da empresa executada, tendo sido realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, ERIDF e RENAJUD, todas infrutíferas, revelando completa ausência de ativos financeiros ou patrimônio penhorável. Sustenta também que a pessoa jurídica encontrase com situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal, em razão de omissão de declarações, circunstância que, aliada à inatividade operacional e à insolvência total, evidencia abuso da personalidade jurídica, consubstanciado em desvio de finalidade. Aduz que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade judicia adotou interpretação demasiadamente restritiva do art. 50 do Código Civil, desconsiderando que o conjunto de indícios apresentados — inexistência de bens, inaptidão fiscal, abandono das atividades e ausência de qualquer providência de dissolução ou liquidação regular — aponta para ocultação patrimonial e utilização indevida da pessoa jurídica como mero obstáculo à satisfação de obrigações. Sustenta ser necessária o prosseguimento do incidente para adequada colheita de provas e contraditório, possibilitando a apuração da conduta do sócio e eventual responsabilização patrimonial, além de evitar que a execução permaneça eternamente frustrada. Alega, ainda, a presença dos requisitos para concessão de antecipação de tutela recursal, uma vez que a demora na adoção de medidas pode ocasionar dano grave e de difícil reparação, diante do risco concreto de dissipação de patrimônio pelo sócio, já que a empresa não dispõe de qualquer ativo. Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata desconsideração da personalidade jurídica, permitindo o prosseguimento dos atos executórios contra os bens de João Batista do Nascimento, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a viabilidade do incidente, admitindo-se a responsabilização patrimonial do sócio. Subsidiariamente, pleiteia que, ao menos, seja garantida a plena instrução do incidente, com produção de provas e adoção das diligências necessárias, afastando-se o indeferimento liminar. O recurso não foi instituído com o comprovante de recolhimento do preparo, sendo determinado o pagamento em dobro, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC (ID 79463953). A determinação foi atendida pela agravante no ID 80094495. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, notadamente por não constatar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado em cumprimento de sentença que tramita desde o ano de 2020, e no qual sequer foi possível a localização do sócio para ser pessoalmente citado, não se verificando, portanto, urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. O recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, já que se limitam a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a Defensoria Pública, que representa os interesses do agravado na qualidade de curadora especial de réu citado por edital, facultando a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator